Tribunal: TJPA
Processo: 0802100-31.2025.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6085 - FGTS/Fundo de Garantia Por Tempo de Serviço
Data de julgamento: 2026-05-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0802100-31.2025.8.14.0040

JUÍZO SENTENCIANTE: MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS

APELADO: NAILTON LICA VELOSO

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. SUCESSIVAS RENOVAÇÕES. DESVIRTUAMENTO DO CARÁTER TEMPORÁRIO E EXCEPCIONAL. NULIDADE DOS CONTRATOS. DIREITO AO FGTS. CRITÉRIO DE ATUALIZAÇÃO. INCIDÊNCIA DA TAXA REFERENCIAL (TR). ADI 5090/DF. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta contra sentença proferida em ação de cobrança que reconheceu a nulidade das contratações temporárias e determinou o pagamento de valores devidos ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), além de correção monetária e juros.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) analisar se as sucessivas renovações de contratos temporários desvirtuam a regra de contratação por tempo determinado pela administração pública e autorizam a declaração de nulidade; (ii) aferir se o contrato nulo gera o direito ao recebimento do FGTS; e (iii) estabelecer os critérios de correção monetária e juros aplicáveis ao
quantum debeatur.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. As sucessivas renovações dos contratos temporários descaracterizam o excepcional interesse público e configuram violação ao art. 37, incisos II e IX, e § 2º, da Constituição Federal, impondo a nulidade dos atos administrativos.

4. A nulidade das contratações temporárias assegura ao trabalhador o direito à percepção do FGTS, nos termos do art. 19-A da Lei nº 8.036/1990 e do entendimento consolidado pelo STF no julgamento do RE 765.320 (Tema 916), sendo legítima a condenação do ente público ao pagamento da verba a ser apurada em liquidação de sentença.

5. A ausência de recolhimento das verbas de FGTS não altera a natureza jurídica da obrigação fundiária, razão pela qual não incide o critério de atualização aplicável às condenações impostas à Fazenda Pública.

6. A atualização dos valores devidos a título de FGTS deve observar os parâmetros fixados na ADI 5090/DF e a modulação dos efeitos da decisão.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento: “
1. A contratação temporária renovada sucessivamente pela Administração Pública, por período superior ao limite legal, descaracteriza a temporariedade e enseja a nulidade do vínculo. 2. A nulidade da contratação temporária assegura ao trabalhador o direito ao FGTS referente ao período efetivamente trabalhado. 3. Os valores devidos a título de FGTS pelo ente público submetem-se ao regime próprio de atualização da dívida fundiária, com observância dos parâmetros fixados na ADI nº 5.090/DF”.

__________

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 37, IX e § 2º; CPC, arts. 85, § 4º, II, 86, parágrafo único, 178 e 1.026, §§ 2º, 3º e 4º; Lei nº 8.036/1990, art. 19-A; Lei nº 8.745/1993, arts. 2º, II, 4º, I, e 4º, parágrafo único, VI; Lei nº 13.979/2020, art. 3º, VII; Lei nº 8.328/2015, art. 40, I; EC nº 113/2021; Portaria Interministerial nº 12.683/2020, art. 2º.

Jurisprudência relevante citada:
STF, ADI nº 5.090/DF, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Rel. p/ acórdão Min. Flávio Dino, Tribunal Pleno, j. 12.06.2024; STF, RE nº 658.026/MG, Rel. Min. Dias Toffoli, Plenário, j. 09.04.2014; STF, RE nº 705.140/RS, Rel. Min. Teori Zavascki, Tribunal Pleno, j. 28.08.2014; STF, RE nº 765.320 RG/MG, Rel. Min. Teori Zavascki, Plenário, j. 15.09.2016; STF, Tema 810; STJ, Tema 905; STJ, Tema 731; STJ, PUIL 1.212/PR, Rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira Seção, j. 09.06.2021; TJMG, Apelação Cível nº 5047525-12.2022.8.13.0024, Rel. Des. Arnaldo Maciel, 7ª Câmara Cível, j. 27.08.2024; TJPA, AgIn na ApCiv n. 0804016-03.2025.8.14.0040, Rel. Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento, 2ª Turma de Direito Público, j. 23.03.2026; TJPA, ApCiv n. 0811950-17.2022.8.14.0040, Rel. Des. José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Júnior, j. 19.11.2025; TJPA, ApCiv n. 0800582-79.2020.8.14.0040, Rel. Desa. Maria Elvina Gemaque Taveira, 1ª Turma de Direito Público, j. 3.11.2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Terceira Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão plenária virtual, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Belém (PA), 21 a 28 de maio de 2026.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

Trata-se de apelação cível interposta pelo MUNICÍPIO DE PARAUAPEBAS contra sentença que, nos autos da ação de cobrança ajuizada por NAILTON LICA VELOSO, julgou procedente o pedido para declarar a nulidade dos contratos administrativos e condenar a Municipalidade ao pagamento de valores devidos a título de Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS (ID 29263158).

Em razões recursais, o apelante sustenta a legalidade da contratação temporária ao argumento de que foi realizada por tempo determinado e para atender necessidade de excepcional interesse público em observância à legislação de regência, pugnando pelo afastamento da nulidade contratual e recolhimento de FGTS. Subsidiariamente requer que os critérios de atualização sejam fixados de acordo com os parâmetros estabelecidos na ADI 5090, com aplicação da Taxa Referencial (TR) e de juros moratórios de 0,5% ao mês (ID 29263167).

O apelado apresentou contrarrazões pelo desprovimento do recurso (ID 29263168).

Nesta instância, o recurso foi recebido em seus efeitos legais (ID 29631810), tendo a Procuradoria de Justiça deixado de intervir como fiscal da ordem jurídica, por inocorrência das hipóteses previstas no art. 178 do CPC (ID 30380128).

É o relatório.

VOTO

Na espécie, o juízo sentenciante determinou o encaminhamento dos autos ao Tribunal para reexame necessário, nos termos da Súmula 490 do STJ, tendo a Fazenda Municipal, em sequência, interposto recurso de apelação.

Não obstante, “o art. 496, § 1º, do CPC/2015 condiciona a necessidade do reexame necessário à não interposição de apelação pela Fazenda Pública, visando evitar a duplicidade de análise pelo tribunal quando já há recurso que assegura o duplo grau de jurisdição” (TJMT,
Apelação/Remessa Necessária Cível n. 0003570-20.2010.8.11.0015
, Relator Luiz Octávio Oliveira Saboia, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 22/05/2024). No mesmo sentido: TJCE,
EMBDECCV n. 0010167-85.2017.8.06.0051
, Relator Francisco Luciano Lima Rodrigues, 3ª Câmara Direito Público, j. 16/05/2022).

À vista do exposto,
não conheço da remessa necessária
, com fulcro no art. 496, § 1º, do CPC.

Sob outra perspectiva,
o recurso voluntário admite parcial provimento
, sendo importante consignar, para fins de contextualização, que:

(i)
em primeira instância foi ajuizada ação de cobrança por Nailton Lica Veloso em face do Município de Parauapebas/PA, objetivando a declaração de nulidade de contratação temporária em razão da ocupação de cargo público sem aprovação em concurso, e o recebimento de valores do FGTS correspondente ao período dos serviços prestados diante do desvirtuamento do vínculo caracterizado por sucessivas renovações contratuais (ID 29263133);

(ii)
na sentença o juízo de primeiro grau declarou a nulidade dos contratos administrativos e condenou o ente municipal ao pagamento do FGTS referente ao período trabalhado, acrescido dos consectários legais (ID 29263158);

(iii)
em razões recursais, o apelante aduz que a contratação temporária foi realizada para atender necessidade de excepcional interesse público, em conformidade com as normas constitucionais e a legislação municipal, sustentando a ausência de causa que justifique a declaração de nulidade e a improcedência do pedido de recebimento de verbas de FGTS (ID 29263167).

Assentadas as premissas fáticas e jurídicas do caso em exame, importa ressair que o Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema n° 612, sob o regime de repercussão geral, consolidou o entendimento no sentido de que, “para que se considere válida a contratação temporária, é preciso que: a) os casos excepcionais estejam previstos em lei; b) o prazo de contratação seja predeterminado; c) a necessidade seja temporária; d) o interesse público seja excepcional; e) a necessidade de contratação seja indispensável, sendo vedada a contratação para os serviços ordinários permanentes do Estado, e que devam estar sob o espectro das contingências normais da Administração” (STF,
RE 658.026/MG
, Rel. Min. Dias Toffoli, Plenário, j. 09/04/2014).

Na espécie, o autor foi contratado pela Municipalidade em vínculos sucessivos, nos períodos de 02/01/2019 a 31/12/2020, 01/03/2021 a 31/12/2021, 03/01/2022 a 31/12/2022 e 02/01/2023 a 31/12/2023 para exercer, quanto aos dois primeiros vínculos, a função de auxiliar operacional, enquanto no terceiro e quarto vínculos, os cargos de agente de saneamento e entrevistador social, sendo que a partir de 02/05/2024 passou a exercer a função de auxiliar de cuidador social, conforme demonstrado pela documentação juntada aos autos (ID 29263149, ID 29263150, ID 29263136, ID 29263152).

Importante ressaltar que os casos de contratação por tempo determinado para atender necessidade temporária de excepcional interesse público foram estabelecidos na Lei Federal nº 8.745/93, que regulamentou o inciso IX do art. 37 da Constituição Federal.

Porém, no caso em exame, as atividades objeto das contratações (auxiliar operacional, agente de saneamento, entrevistador social e auxiliar de cuidador social), não figuram nas hipóteses legais de necessidade temporária de excepcional interesse público elencadas no art. 2º da Lei nº 8.745/93.

Outrossim, apesar da autorização do Ministério da Saúde para contratação temporária no período da pandemia da Covid-19, o consentimento se restringiu a assistência e emergências em saúde pública, na forma do inciso II do art. 2º da Lei nº 8.745/93, sendo permitidas contratações somente para o exercício das funções especificadas na
Portaria Interministerial nº 12.683, de 25/05/2020
.

Ademais, relativamente ao argumento de que a contratação decorreu de necessidade temporária prevista no art. 2º, III, da Lei Municipal nº 4.249/2002, verifica-se que não consta nos instrumentos contratuais justificativa concreta e individualizada acerca da alegada falta ou insuficiência de pessoal para execução de serviço essencial.

Além disso, o contrato administrativo nº CT-52235, com início em 02/01/2019 e término em 31/12/2019, foi alterado por meio de aditivo contratual, que prorrogou a vigência do vínculo de 31/12/2019 a 31/12/2020 (ID 29263149), o que afasta o argumento de que a contratação se deu no prazo de 1 (um) ano, previsto no art. 5º da Lei Municipal nº 4.249/2002, pois o termo de aditamento não substitui o contrato original, mas apenas complementa ou altera cláusulas específicas, ficando vinculado ao acordo previamente ajustado entre as partes.

Sob outro ângulo, o art. 5º, § 1º, da Lei Municipal nº 4.249/2002 exige que a prorrogação do prazo seja acompanhada da devida justificativa, o que não ocorreu na espécie, pois não consta nos demais instrumentos contratuais motivação capaz de autorizar a renovação do vínculo pela administração pública municipal.

Nesse contexto, restou demonstrado o desvirtuamento da contratação em razão da manutenção de vínculo por período superior ao limite legal, mediante sucessivas renovações sem justificativa, descaracterizando o excepcional interesse público por violação ao requisito da temporariedade, razão pela qual
deve ser mantida a declaração de nulidade dos contratos administrativos.

A esse respeito, a jurisprudência pátria tem se firmado no sentido de que “a contratação temporária, renovada de forma consecutiva, é irregular e deve, portanto, ser declarada nula, eis que torna perpétua uma situação que deveria ser excepcional e de curta duração” (TJMG,
ApCiv n. 5047525-12.2022.8.13.0024
, Rel. Des. Arnaldo Maciel, 7ª Câmara Cível, j. 27/8/2024).

Nesse espeque, o Supremo Tribunal Federal firmou entendimento em sede de repercussão geral (Tema 308), de que “a Constituição de 1988 reprova severamente as contratações de pessoal pela Administração Pública sem a observância das normas referentes à indispensabilidade da prévia aprovação em concurso público, cominando a sua nulidade e impondo sanções à autoridade responsável (CF, art. 37, §2º)” (STF,
RE 705.140/RS
, Rel. Min. Teori Zavascki, Tribunal Pleno, j. 28/08/2014).

Sem embargo, a Suprema Corte no julgamento do Tema 916 assentou que, apesar de a contratação nula não gerar quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos servidores contratados, assegura o direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, “nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/1990, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS” (STF,
RE 765.320 RG/MG
, Relator Min. Teori Zavascki, Plenário, j. 15/09/2016), de modo que
deve ser mantido o direito ao recebimento do FGTS
, conforme determinado na sentença.

No tocante aos
consectários legais
, o magistrado sentenciante determinou a aplicação do regime geral das condenações impostas à Fazenda Pública previsto nos Temas 905/STJ e 810/STF, assim como a Emenda Constitucional nº 113/2021, enquanto o apelante requer a aplicação da legislação do FGTS, com incidência da Taxa Referencial (TR) para fins de correção monetária e juros de mora de 0,5% ao mês.

A esse respeito, importa ressaltar que a ausência de recolhimento das verbas de FGTS pelo ente público empregador não altera a natureza jurídica da obrigação de dívida fundiária, conforme decidido no julgamento do Pedido de Uniformização de Interpretação de Lei pelo Superior Tribunal de Justiça, ocasião em que restou assentado que “o não recolhimento do FGTS tão somente perpetua essa mesma obrigação, sem, contudo, desnaturar-lhe a essência original, qual seja, a de se tratar de dívida fundiária”, acrescentando que “está-se, pois, diante de uma cobrança diferenciada, por envolver valores concernentes ao FGTS, que, até o presente momento, deveria observar o regime atualizatório previsto no Tema 731/STJ, definido no
REsp 1.614.874/SC
, de relatoria do Ministro Benedito Gonçalves (Primeira Seção, DJe 15/5/2018), no qual se firmou o entendimento de que
"A remuneração das contas vinculadas tem disciplina própria, ditada por lei, que estabelece a TR como forma de atualização monetária, sendo vedado, portanto, ao Poder Judiciário substituir o mencionado índice"
(STJ,
PUIL n. 1212/PR
, Rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira Seção, j. 9/6/2021).

Posteriormente, o Supremo Tribunal Federal ao decidir o critério de atualização das contas do FGTS no julgamento de Ação Direta de Inconstitucionalidade, estabeleceu o entendimento no sentido da “remuneração das contas vinculadas na forma legal (TR + 3% ao ano + distribuição dos lucros auferidos) em valor que garanta, no mínimo, o índice oficial de inflação (IPCA) em todos os exercícios”, com efeitos prospectivos e incidência sobre os saldos existentes e depósitos futuros (STF,
ADI 5090/DF
, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Redator do Acórdão Min. Flávio Dino, Tribunal Pleno, j. 12.6.2024).

Nessa perspectiva, incabível no caso em exame a incidência dos critérios de atualização aplicáveis nas condenações impostas à Fazenda Pública (
Tema 905/STJ
), devendo ser observado os parâmetros estabelecidos na ADI 5.090/DF, conforme entendimento sufragado por esta Corte de Justiça em casos análogos (TJPA,
AgIn na ApCiv n. 0804016-03.2025.8.14.0040
, Rel. Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento, 2ª Turma de Direito Público, j. 23.03.2026; TJPA,
ApCiv n. 0811950-17.2022.8.14.0040
, Rel. Des. José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Júnior, j. 19.11.2025; TJPA,
ApCiv n. 0800582-79.2020.8.14.0040
, Rel. Desa. Maria Elvina Gemaque Taveira, 1ª Turma de Direito Público, j. 3.11.2025).

Desta feita, merece acolhida o pleito de alteração dos critérios de atualização dos consectários legais estabelecidos na sentença, a fim de reconhecer a incidência da Taxa Referencial (TR) como índice de correção dos valores devidos à título de FGTS, com observância na fase de liquidação/cumprimento de sentença da modulação de efeitos e condicionantes fixados pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADI 5090/DF.

Ante o exposto,
conheço e dou parcial provimento ao recurso
, para reformar a sentença exclusivamente em relação aos critérios de atualização dos consectários legais, determinando a aplicação dos parâmetros fixados na ADI 5.090/DF, com modulação dos efeitos da decisão, nos termos da fundamentação.

Tendo a parte autora/apelada sucumbido em parte mínima do pedido, o réu/apelante deverá arcar com o pagamento integral dos honorários advocatícios, nos termos do art. 86, parágrafo único, do CPC, com a definição do percentual na fase de liquidação do julgado, aos ditames do art. 85, § 4º, II, do CPC.

Isenção de custas processuais nos termos do art. 40, I, da Lei nº 8.328/2015.

Por derradeiro, fica o recorrente advertido que eventual oposição de embargos de declaração fora das hipóteses legais, com nítido propósito de rediscussão da matéria ou de indevida postergação da eficácia do julgado, poderá ensejar a incidência da multa prevista no art. 1.026, §2º, do CPC, sem prejuízo das consequências previstas nos §§ 3º e 4º do mesmo dispositivo legal.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 29/05/2026